Tribunal: TJMT
Processo: 1045737-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045737-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.545.254/0003-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.283.361-45 (ADVOGADO), RAPHAEL VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 709.159.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CRÉDITOS DE ICMS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO HIPOTÉTICO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE APROFUNDADA DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES. PRECEDENTES CITADOS INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Canassa Comércio de Sementes e Logística Ltda. contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, mantendo o indeferimento da tutela de urgência determinado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de conhecimento n. 1112594-57.2025.8.11.0041, em que a Agravante objetiva que a autoridade coatora se abstenha de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas remessas interestaduais realizadas entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2. O pedido liminar foi indeferido na origem sob o fundamento de que a Agravante não apresentou documentos capazes de comprovar, de forma concreta, a tributação indevida ou a iminência de autuação fiscal, e de que a Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT, de caráter normativo geral, não configura ato administrativo individual direcionado contra a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência da Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT, de caráter normativo geral, é suficiente para configurar perigo de dano concreto apto a embasar a concessão de tutela de urgência; (ii) verificar se os documentos apresentados pela Agravante são suficientes para demonstrar a natureza das operações realizadas e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado; e (iii) analisar se os precedentes judiciais citados pela Agravante têm o condão de afastar a decisão agravada, dispensando a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do Agravo Interno não se confunde com o exame do mérito da ação principal. A questão central neste momento processual é mais restrita: saber se, com os elementos concretos trazidos aos autos, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Admitir argumentos puramente abstratos acerca da inconstitucionalidade de normas tributárias, sem a devida demonstração de sua repercussão concreta sobre a situação específica da requerente, equivaleria a subverter a lógica do sistema de cautela, transformando o juízo sumário em juízo exauriente.

5. A Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT constitui ato administrativo de caráter normativo geral, destinado a uniformizar o entendimento da Administração Tributária sobre determinado tema, não configurando ato administrativo individual voltado contra a Agravante. Não há nos autos notificação fiscal, início de procedimento de fiscalização, lavratura de auto de infração ou qualquer outro ato concreto que demonstre que a Fazenda Pública estadual direcionou sua atuação especificamente em desfavor desta contribuinte. O receio de autuação permanece hipotético e subjetivo, insuficiente para amparar a concessão de medida de urgência.

6. Os documentos apresentados pela Agravante — resumo de apuração do ICMS por CFOP e pedidos de clientes — são insuficientes para esclarecer a natureza das operações realizadas, sendo impossível verificar, com base nesses elementos, se as transferências são meramente físicas entre estabelecimentos do mesmo titular ou se envolvem hipótese de interrupção de diferimento do ICMS, o que atrairia regra tributária distinta e poderia justificar, em tese, exigência fiscal. Essa distinção é juridicamente relevante e sua análise aprofundada é incompatível com o juízo de cognição sumária que caracteriza a tutela de urgência.

7. Os precedentes judiciais citados pela Agravante, ainda que relevantes para a análise do mérito da ação principal, não têm o condão de afastar a decisão agravada. A plausibilidade abstrata de uma tese jurídica não dispensa a parte de demonstrar o fumus boni iuris aplicado à sua situação particular e o periculum in mora concreto no caso específico. O precedente deste Tribunal invocado pela Agravante tratou de hipótese em que havia maior clareza sobre a natureza das operações realizadas e sobre a ausência de fato gerador, circunstâncias que não restaram igualmente demonstradas nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. A existência de ato administrativo normativo geral da administração fazendária, sem a lavratura de auto de infração, notificação fiscal ou instauração de procedimento individualizado contra o contribuinte, não configura perigo de dano concreto e atual apto a amparar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC."

"2. A probabilidade do direito, como requisito da tutela de urgência, não se satisfaz com a mera invocação abstrata de tese jurídica — ainda que respaldada em precedentes judiciais — sendo indispensável a demonstração concreta, pelos elementos fáticos e documentais trazidos aos autos, da situação específica do requerente e da aplicabilidade da tese ao seu caso."

"3. A análise da natureza das operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, para fins de definição da incidência ou não do ICMS, é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, devendo a controvérsia ser resolvida no âmbito do processo de conhecimento, com instrução adequada."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 300 do Código de Processo Civil; Lei Complementar n. 204/2023; Convênio ICMS n. 178/2023; Decreto Estadual n. 657/2024.

Jurisprudência relevante citada
: ADC n. 49 do Supremo Tribunal Federal; Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça; precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U 1017259-71.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1045737-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente, mantendo o indeferimento da tutela de urgência determinado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de conhecimento n. 1112594-57.2025.8.11.0041.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a orientação normativa da SEFAZ/MT, ao declarar obrigatória a transferência de créditos nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, basta para configurar ameaça concreta e suficiente de autuação; (ii) a decisão agravada contraria o entendimento do STF firmado na ADC n. 49 e a Lei Complementar n. 204/2023, que, após a rejeição do Veto n. 48/2023 pelo Congresso Nacional, passou a conferir ao contribuinte a faculdade — e não a obrigação — de transferir os créditos de ICMS nas referidas operações; (iii) o Convênio ICMS n. 178/2023 e o Decreto Estadual n. 657/2024 criaram, de forma artificial e inconstitucional, um débito de ICMS no estabelecimento remetente, contrariando o precedente do STF; e (iv) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida.

Requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1045737-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente, mantendo o indeferimento da tutela de urgência determinado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de conhecimento n. 1112594-57.2025.8.11.0041.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas transferências interestaduais realizadas para matriz e filiais em outros Estados. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a Agravante não apresentou documentos capazes de comprovar, de forma concreta, a tributação indevida ou a iminência de autuação fiscal, e de que a Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT, de caráter normativo geral, não configura ato administrativo individual direcionado contra a empresa.

Interposto o Agravo de Instrumento, esta Relatora negou-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no entendimento dominante acerca do tema, nos termos da Súmula n. 568 do STJ, por concluir pela ausência de plausibilidade do direito substancial invocado em sede de cognição sumária, diante da insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar a configuração das operações realizadas e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contra essa decisão monocrática, a Agravante interpôs o presente recurso, pleiteando, em juízo de retratação, a reforma da decisão agravada para concessão da medida liminar. Subsidiariamente, requer o julgamento colegiado do recurso com o mesmo provimento.

O recurso não comporta provimento.

Antes de qualquer análise, é necessário assentar premissa metodológica fundamental: o debate instaurado neste Agravo Regimental não diz respeito, em sua essência, à correção ou incorreção da tese jurídica de mérito sustentada pela Agravante.

A questão central, neste momento processual, é distinta e mais restrita: saber se, com os elementos concretos trazidos aos autos, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência — a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Essa distinção é determinante.

Admitir como suficientes, para efeito de tutela de urgência, argumentos puramente abstratos acerca da inconstitucionalidade de normas tributárias — sem a devida demonstração de sua repercussão concreta sobre a situação específica da requerente — equivaleria a subverter a lógica do sistema de cautela, transformando o juízo sumário em juízo exauriente. Não é isso o que o ordenamento autoriza.

A decisão agravada manteve o indeferimento da tutela de urgência por entender que a Agravante não apresentou elementos concretos que evidenciassem tributação efetiva ou iminência objetiva de autuação. Essa conclusão merece ser integralmente confirmada.

A Agravante funda seu pedido, no plano fático, em dois argumentos: (i) na existência da Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT, que consignaria o posicionamento vinculante da Administração Fazendária no sentido da obrigatoriedade da transferência de créditos; e (ii) na mera circunstância de possuir filiais em outras unidades da federação para as quais realiza transferências de mercadorias.

Tais argumentos, isoladamente ou em conjunto, são insuficientes para configurar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A Informação n. 201/2024 da SEFAZ/MT, conforme corretamente identificado tanto pelo juízo de origem quanto pela decisão agravada, constitui ato administrativo de caráter normativo geral, destinado a uniformizar o entendimento da Administração Tributária sobre determinado tema.

Não se trata de ato administrativo individual voltado contra a Agravante.

Não há nos autos notificação fiscal, início de procedimento de fiscalização, lavratura de auto de infração ou qualquer outro ato concreto que demonstre que a Fazenda Pública estadual já direcionou sua atuação especificamente em desfavor desta contribuinte. O receio de autuação, nesse contexto, permanece hipotético e subjetivo, insuficiente para amparar a concessão de medida de urgência.

A simples existência de norma interpretativa desfavorável à pretensão do contribuinte, sem que haja ato concreto de exigência ou procedimento instaurado, não caracteriza perigo de dano atual e justificado. O risco deve ser real, presente e objetivamente demonstrado — não uma possibilidade futura e incerta, ainda que plausível em tese.

As teses jurídicas aduzidas no recurso — inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 178/2023, ilegalidade do Decreto Estadual n. 657/2024, faculdade conferida pela Lei Complementar n. 204/2023 após a derrubada do Veto n. 48/2023 — pressupõem, para sua aplicação ao caso concreto em sede liminar, que as operações realizadas pela Agravante sejam efetivamente de simples transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem envolver interrupção de diferimento ou outra hipótese que possa, em tese, justificar exigência fiscal.

Ocorre que, os documentos apresentados nos autos — resumo de apuração do ICMS por CFOP e pedidos de clientes — são insuficientes para esclarecer a natureza das operações realizadas.

Não é possível verificar, com base nesses elementos, se as transferências são meramente físicas entre estabelecimentos do mesmo titular ou se envolvem alguma hipótese de interrupção de diferimento do ICMS, o que atrairia regra tributária distinta.

Essa distinção é juridicamente relevante.

A transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem circulação jurídica, é tratamento diverso do que ocorre em operações que envolvem interrupção de diferimento, nas quais pode haver efetiva incidência tributária.

A análise aprofundada da situação fática da Agravante é incompatível com o juízo de cognição sumária que caracteriza a tutela de urgência, exigindo instrução mais abrangente, própria do processo de conhecimento.

Nesse contexto, a concessão da liminar poderia, em última análise, acautelar uma situação que não corresponde, de fato, à hipótese de não incidência invocada. O juízo de verossimilhança, neste momento, não autoriza tal conclusão.

DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES CITADOS PELA AGRAVANTE PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA

A Agravante traz à colação precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em tese, reconheceram a faculdade do contribuinte de transferir ou não os créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

Tais precedentes, embora relevantes para a análise do mérito da ação principal, não têm o condão de afastar a decisão agravada, por uma razão simples: eles não eliminam a necessidade de demonstração concreta dos requisitos da tutela de urgência no caso específico de cada requerente.

Com efeito, ainda que a tese jurídica de fundo seja legítima e encontre respaldo em precedentes judiciais, isso não dispensa a parte de demonstrar o
fumus boni iuris
aplicado à sua situação particular e o periculum in mora concreto.

O deferimento da tutela de urgência não é consequência automática da plausibilidade abstrata de uma tese jurídica; exige a análise dos elementos fáticos trazidos pelo requerente aos autos, o que, no caso presente, se mostra deficiente.

Acrescente-se que, o precedente deste Tribunal citado pela Agravante — N.U 1017259-71.2024.8.11.0000 — tratou de hipótese em que havia maior clareza sobre a natureza das operações realizadas e sobre a ausência de fato gerador, circunstâncias que não restaram igualmente demonstradas nos presentes autos.

A ausência de elementos concretos que evidenciem tributação efetiva ou iminente ação fiscal individualizada contra a Agravante, aliada à insuficiência dos documentos apresentados para esclarecer a natureza específica das operações realizadas, obstam o reconhecimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

A cognição sumária própria da tutela de urgência é incompatível com a análise aprofundada que o caso exige, devendo a controvérsia ser resolvida no âmbito do processo de conhecimento, com instrução adequada.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026